Tribunal: TJDFT
Processo: 0744284-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MÁ CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. OMISSÃO. CULPA ANÔNIMA. CONFIGURADA. NOVACAP. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DANOS MORAIS. INDENIZÁVEIS. QUANTIFICAÇÃO. ADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. A NOVACAP, consoante se extrai do seu Estatuto Social, é empresa pública do Distrito Federal, cujo objetivo social primordial é a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, razão pela qual sua inclusão no polo passivo da lide é consequência lógica dos seus fins institucionais.
2. O Distrito Federal, por sua vez, demonstra pertinência subjetiva para compor o polo passivo da demanda. Isso porque, nos termos do art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é o responsável pela manutenção, conservação e fiscalização do seu sistema viário, “de modo que eventual delegação de atividades de execução de obras à CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP não tem o condão de afastar a titularidade final do serviço.”. (Acórdão 1941075, 0745928-73.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.)
3. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
3.1. In casu, verifica-se que o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para o julgamento do mérito da causa, mostrando-se desnecessária a produção da prova oral requerida.
4. A responsabilidade do Estado por omissão ou falha na prestação de serviço público decorre da teoria do faute du service, que exige a demonstração de culpa. Não é necessário comprovar a ocorrência de omissão específica mediante individualização de alguma conduta culposa. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço que deveria prestar.
5. In casu, o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à inação do Poder Público em solucionar a erosão que se instalou na via pública defronte à residência da autora/apelada, ocasionando uma verdadeira cratera em razão do acumulo de água.
6. Consoante entendimento consolidado nesta eg. Corte de Justiça, a responsabilidade civil do Distrito Federal é subsidiária em relação aos danos causados por conduta de entidade integrante de sua Administração Indireta e incide apenas quando houver exaurimento ou insuficiência de patrimônio deste ente. Precedentes.
7. O prejuízo moral da autora/apelada decorre da inação do Estado, quando acionado pela via administrativa, em solucionar a erosão que se instalou na via pública defronte à residência da autora/apelada, ocasionando uma verdadeira cratera em razão do acumulo de água, dificultando, com isso, o acesso ao seu imóvel. Tais circunstâncias são suficientes para abalar a integridade emocional da administrada/autora/apelada, configurando dano moral passível de reparação.
8. Os danos morais devem ser arbitrados em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo o prudente arbítrio do juiz. Na hipótese dos autos, a il. Sentenciante de primeiro grau fixou a quantia em R$ 5.000,00, a qual não se mostra desproporcional ao caso concreto, pois, além de não ser excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, atende à sua função pedagógica, desestimulando e inibindo a ocorrência de futuras situações semelhantes.
9. Não havendo comprovação do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do efetivo dano processual sofrido pela parte, não há que se falar em condenação por litigância de má fé.
10. Recurso da NOVACAP desprovido. Recurso do Distrito Federal parcialmente provido.